Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BUSCA E APREENSÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO PÚBLICO. ESTATUTO SOCIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Quando a procuração é outorgada por instrumento público, com menção ao registro do estatuto da pessoa jurídica pelo Tabelião, que tem fé pública, torna-se desnecessária a juntada dos atos constitutivos.
2. O princípio da instrumentalidade das formas disciplina acerca do aproveitamento dos atos já praticados de forma a causar o mínimo prejuízo às partes. Por esse princípio, mesmo que o ato processual seja realizado de forma diversa daquela prescrita em lei, se atingiu o objetivo, deverá ser considerado válido.
3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO.